Tribunal: STF
Processo: ARE 1272876
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONADADE – Lei nº 11.882, de 28 de fevereiro de 2019 do município de Sorocaba, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de rede elétrica cabos telefônicos, TV a cabo, cabos de internet e assemelhados nas novas avenidas de Sorocaba e dá outras providências – Ausência de violação à regra de separação de poderes contida nos arts. 5º, 47, incisos, II e XIV e artigo 114, todos da Constituição Estadual – Ação improcedente.”
    Não houve embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, 2º, 21, e 22, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “no caso da matéria veiculada pela Lei Municipal objeto dessa ADI, o Poder Legislativo, encetando processo legislativo, interferiu nas atividades do Poder Executivo Municipal. Disso decorre evidente a ofensa ao princípio da independência entre os poderes”  (eDOC 13, p. 20). 
    Aduz-se, ainda, que “a Lei nº 11.882/2019, veicula norma afeta à regulamentação da instalação de rede elétrica, cabos telefônicos e internet. Por isso, essa Lei Municipal é flagrantemente inconstitucional por ofensa direta a competência legislativa da União, e, consequentemente, agressão ao princípio do pacto federativo” (eDOC 13, p. 22).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide no caso o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 9, p. 5Bvvbfdgsf ):
    “O que se verifica in casu é que a norma municipal, tem características de lei de polícia administrativa, condicionando o exercício de atividade em prol do interesse público, que não se situa na iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo nem na reserva da Administração. 
    E, em assim sendo, os dispositivos de polícia administrativa pertencem à iniciativa legislativa comum ou concorrente por não estarem catalogados na iniciativa reservada que demanda expressa previsão e não se presume merecendo interpretação restritiva. 
    Por fim, não se verifica geração de despesas, pois o dever de fiscalização não impõe este dispêndio, não havendo, portanto, em falar em qualquer violação à regra de separação dos poderes contida nos artigos 5º , 47, incisos II e XIV e art. 114, todos da Constituição Estadual.”
    Nas razões do recurso extraordinário, os fundamentos a respeito da natureza de polícia administrativa do conteúdo da lei impugnada, bem como a ausência de criação de gastos orçamentários, não foram impugnados pela parte agravante, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.“ (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente